Tribunal: STF
Processo: Rcl 42875
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por Leonel Paiva, fundada no art. 988 do Código de Processo Civil e no art. 156 do RISTF, à alegação de que o Superior Tribunal de Justiça teria usurpado a competência desta Suprema Corte em dois momentos: (i) ao deixar de encaminhar agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande Sul e (ii) ao aplicar de forma equivocada o Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292 QO-RG), nos autos do AREsp 1.341.323.
    Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante relata manejados recursos especial e extraordinário contra acórdão proferido Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que o condenou pela prática de ato de improbidade administrativa, não admitidos.
    Afirma que, manejado agravo em recurso em recurso especial e agravo em recurso extraordinário, “o processo aportou no Superior Tribunal de Justiça, sem que fosse encaminhado a essa Suprema Corte o Agravo em Recurso Extraordinário”. Consoante alega, a retenção do referido agravo em recurso extraordinário configuraria a “primeira” usurpação da competência desta Suprema Corte.
     Já a segunda usurpação teria ocorrido quando manejado novo recurso extraordinário nos autos do Agravo em Recurso Especial e, na sequência, agravo interno. Alega que “o Superior Tribunal de Justiça vem obstando a remessa do recurso extraordinário e do agravo interno consequentemente interposto (folhas 1838/1870 dos autos) aplicando incorretamente, no tema da motivação, o julgamento com repercussão geral no AI-RG-QO 791.292/PE (Tema 339/STF)”. 
    Consoante argumenta, “o represamento indevido de determinado recurso extraordinário, veiculando questão constitucional distinta daquela representativa e submetida ao Supremo, implica, sem dúvida ou esforço hermenêutico, em usurpação da competência dessa Corte para análise de matéria constitucional, enfraquecimento de sua função nomofilácica, com o subsequente esmaecimento de sua força normativa, tudo a justificar e impor o conhecimento da reclamação”.
    Alega que o tema versado no recurso extraordinário não se insere nas balizas do decidido no AI-RG-QO 791.292/PE, “pois relativo não à ausência de motivação exauriente, mas propriamente a não análise de argumentos substanciais do recurso interposto”. Sustenta a existência de questões que não receberam análise dedicada pelo ato jurisdicional recorrido. 
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja “determinada a remessa do agravo no recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido no tribunal de piso e do recurso extraordinário (com agravo interno) apresentado contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça dessa Suprema Corte, com os devidos consectários”.
    2. Deixo tanto de solicitar informações à autoridade reclamada quanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. O reclamante sustenta usurpada a competência desta Suprema Corte em razão (i) da má aplicação do precedente relativo ao paradigma AI 791.292-RG (Tema 339), que justificou a negativa de seguimento de recurso extraordinário em agravo em recurso especial (e a manutenção da referida decisão em agravo interno) e (ii) do não encaminhamento de agravo em recurso extraordinário manejado contra acordão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
    3. Quanto à primeira alegação, verifico correta a aplicação da tese fixada no AI 791.292-RG por esta Suprema Corte, de seguinte teor: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
    4. Da análise dos autos, emerge que Superior Tribunal de Justiça negou provimento a agravo interno em agravo em recurso especial ao entendimento de que não atacados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial. Confira-se a ementa do referido julgado:
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial. III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V – Agravo Interno improvido. 
    5. Rejeitados os embargos de declaração opostos, foi interposto recurso extraordinário, ao qual negado seguimento nos termos da seguinte ementa:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF. ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICE PROCESSUAL INTRANSPONÍVEL. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. ANÁLISE DA ADEQUADA APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREENCHIMENTO. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. SEGUIMENTO NEGADO. 
    6. Na sequência, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento a agravo interno à consideração de que o acórdão recorrido está alinhado aos Temas 339, 660 e 181 da sistemática da repercussão geral, porquanto suficientemente motivada a decisão no sentido da ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento do recurso especial:
    “Dessarte, no exame acerca da conformidade do acórdão deste Superior Tribunal de Justiça com a referida tese firmada pela Corte Suprema sob o regime de repercussão geral, deve-se analisar se foi utilizada fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia ou se, ausente de motivação o julgado, ficou caracterizada ofensa ao princípio constitucional da obrigatoriedade da motivação das decisões judiciais. 
    No caso, conforme consignado na decisão ora agravada, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, impugnado no recurso extraordinário, está de acordo com a orientação do Excelso Pretório, pois foram devidamente explicitadas razões suficientes para o colegiado negar provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial. A propósito, cumpre transcrever trechos da fundamentação do aresto (fls. 1.710-1.717): 
    (…)
    Assim, tendo sido suficientemente fundamentado, o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento da Corte Suprema em repercussão geral (Tema 339/STF). Ademais, é uníssona a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional a questão da suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, se dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais, como é o caso dos autos, que trata da aplicação de regra técnica de admissibilidade recursal. 
    Nesse sentido, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT, o Plenário do Excelso Pretório concluiu pela ausência de repercussão geral do referido tema (Tema 660/STF), em acórdão sintetizado nos termos abaixo: 
    (...)
    E, neste caso, extrai-se dos autos que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que afirmou a ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impediu, por consequência, a análise do mérito recursal. 
    De fato, ao que se tem, o acórdão impugnado manteve decisão monocrática de não conhecimento do agravo em recurso especial que não atacou especificamente os fundamentos do decisum que, na origem, inadmitiu o recurso especial. E, segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.365 RG/MG, sob a sistemática da Repercussão Geral, "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF). 
    7. Não diviso a existência de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem.
    8. O decisum reclamado, por estar suficientemente fundamentado, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do AI 791.292-RG, precedente específico e adequado à hipótese dos autos, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.
    9. Não há falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte, uma vez que a autoridade reclamada agiu de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência. A elucidar essa compreensão, colaciono, inter plures:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMAS 339 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão reclamado, por estar suficientemente fundamento, não desrespeitou o entendimento firmado no julgamento do Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292-QO-RG/PE). II – O Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplicou corretamente o entendimento sufragado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral). III – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre o atendimento ao ônus da demonstração cabal a que se refere a tese relativa ao Tema 784 da Repercussão Geral. IV – Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto o STJ atuou no estrito exercício de competência estabelecida pelo art. 1030, I, a, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 38903 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.6.2020). 
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. RECURSO QUE VEICULA MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTITICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. 2. In casu, não se verificam quaisquer omissões, na medida em que o acórdão embargado se manifestou expressamente sobre todas as questões relevantes ao deslinde da causa, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações formuladas (AI 791.292 – Tema 339 da sistemática da repercussão geral). Destarte, os presentes embargos de declaração veiculam mera irresignação e, portanto, se revelam manifestamente incabíveis e inaptos a impedir a consumação do trânsito em julgado. Precedentes. 3. Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de certificação do trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (Rcl 24810 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AI 791.292 (TEMA 339). ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DA CORTE A QUO DENTRO DOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA. ARTIGO 1.030, I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (Rcl 39155 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.4.2020).
    10. No tocante à alegação de que o Superior Tribunal de Justiça teria “represado” indevidamente agravo em recurso extraordinário manejado contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, não conheço da presente reclamação, tendo em vista não ter o reclamante apontado a existência de qualquer ato decisório da Corte Superior nesse sentido.
    11. Consabido que a via estreita da reclamação constitucional, sob pena de desvirtuamento de seu papel, não se vocaciona como sucedâneo recursal. A pretensão veiculada na inicial esbarra, pois, na impossibilidade de revolvimento fático e probatório dos autos de origem pela via estreita da reclamação, ex vi, inter plures, Rcl 26928 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 17.9.2018, Rcl 26537 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 14.6.2019, Rcl 32284 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 11.4.2019. 
    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora